Tribunal: TJPA
Processo: 0800973-97.2024.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800973-97.2024.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIANO FERNANDO DA SILVA, WELITON DA SILVA LIRA, RODRIGO MATIAS DE SOUZA, RICARDO MOREIRA DA COSTA DUTRA, NEUILY SOUSA DA SILVA, ORLANDO CUNHA DE SOUSA, ADIVONE VITORINO DA SILVA, RONALDO SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA MILITARES ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DE NORMA POSTERIOR MAIS GRAVOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o arquivamento do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV, instaurado para apurar responsabilidade de policiais militares em operação realizada em 24/05/2017, na Fazenda Santa Lúcia, que resultou na morte de dez civis. A decisão reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos e da instauração do processo disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os sobrestamentos publicados a partir de 2020, com base no art. 93-B, §5º, da Lei Estadual nº 6.833/2006 (acrescido pela Lei nº 8.973/2020), têm o condão de suspender retroativamente o prazo prescricional; (
ii
) estabelecer se o prazo de cinco anos previsto no art. 174 da Lei nº 6.833/2006 foi consumado antes da eventual aplicação de penalidade; (
iii
) determinar se o reconhecimento judicial da prescrição configura indevida incursão no mérito administrativo; e (
iv
) avaliar se a ordem de arquivamento do PAD representa interferência ilegítima na discricionariedade da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A norma que introduz causa de suspensão do prazo prescricional (art. 93-B, §5º da Lei nº 6.833/2006, incluído pela Lei nº 8.973/2020) é de natureza sancionadora e, por isso, não pode ser aplicada retroativamente para prejudicar o administrado, conforme o princípio do tempus
regit

actum
e entendimento consolidado pelo STF no Tema 1199 da Repercussão Geral.

À época dos fatos e da instauração do PAD, o regime prescricional aplicável (art. 174 da Lei nº 6.833/2006, na redação vigente) previa apenas hipóteses de interrupção da prescrição, não havendo previsão de suspensão por sobrestamento, o que impede o reconhecimento de efeitos jurídicos retroativos aos atos administrativos de sobrestamento posteriores.

A contagem do prazo prescricional de cinco anos, iniciada em 24/05/2017 (data do fato), foi interrompida com a instauração do Conselho de Disciplina em 05/11/2018 (ou, subsidiariamente, com sua publicação em 24/01/2019), consumando-se, no máximo, em
24/01/2024, sem qualquer novo marco legal válido de interrupção ou suspensão.

O reconhecimento da prescrição pelo Judiciário não configura ingerência no mérito do ato administrativo, mas controle de legalidade, uma vez que prescrição é limite temporal objetivo ao exercício do poder punitivo da Administração, passível de verificação jurisdicional.

A determinação de arquivamento do PAD é consequência jurídica obrigatória do reconhecimento da prescrição consumada, não representando apreciação de conveniência ou justiça da sanção, mas sim imposição do princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A norma que introduz nova causa de suspensão do prazo prescricional em processo administrativo disciplinar não pode ser aplicada retroativamente em prejuízo do administrado.

Aplica-se ao processo disciplinar o regime prescricional vigente ao tempo dos fatos e da instauração, nos termos do princípio do tempus
regit

actum
.

A prescrição administrativa é matéria de legalidade e seu reconhecimento pelo Judiciário não configura incursão no mérito do ato administrativo.

É juridicamente obrigatório o arquivamento de procedimento disciplinar quando consumado o prazo prescricional sem causa legal válida de interrupção ou suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; Lei Estadual nº 6.833/2006,
arts
. 174 e 93-B, §5º; Lei Estadual nº 8.973/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199 da Repercussão Geral); STJ, MS 20.857-DF, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22.05.2019; STJ, REsp 2.103.140/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação Cível 0801042-03.2022.8.14.0200, Rel. Des.
Mairton
Marques Carneiro, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível 0004772-60.2019.8.14.0200, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 07.07.2025; TJPA, Conselho de Justificação 0803704-84.2024.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 13.08.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800973-97.2024.8.14.0200

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
OS
:
CRISTIANO FERNANDO DA SILVA e outros

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30938845
) interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
30848954
)
conhe
ceu
e
negou
provimento à apelação

para
manter
a sentença que

concedeu a ordem para determinar o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar do Conselho de Disciplina nº 002/18 –
CORCPRV, instaurado para apuração de fatos relacionados à operação policial ocorrida em 24/05/2017, na Fazenda Santa Lúcia, que resultou na morte de dez civis, por ter ocorrido a prescrição do direito do Estado de punir administrativamente.

Em suas razões,
o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) que o Conselho de Disciplina sofreu sobrestamentos devidamente formalizados e publicados a partir de 2020, após a entrada em vigor da Lei nº 8.973/2020, a qual acrescentou o art. 93-B, § 5º, à Lei Estadual nº 6.833/06, prevendo que a publicação do ato de sobrestamento suspende o transcurso do prazo prescricional, retomando-se a contagem apenas pelo tempo remanescente após o fim da suspensão; (
ii
) que não houve o escoamento integral do prazo prescricional, considerando a suspensão provocada pelos diversos sobrestamentos do feito administrativo, devidamente comprovados por documentos constantes nos autos judiciais (doc. nº 129637496 e outros); (
iii
) que o Poder Judiciário não pode adentrar o mérito do ato administrativo disciplinar, sendo-lhe vedado avaliar a justiça ou injustiça da penalidade, conforme previsão do art. 2º da CF/88 e reiterada jurisprudência do STF e STJ, limitando-se ao controle de legalidade; e (
iv
) que a sentença concessiva da segurança configura indevida ingerência no mérito administrativo, motivo pelo qual deve ser reformada para denegar a ordem.

Requer o
conhecimento e
provimento do recurso
.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31126265
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa no âmbito do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV, instaurado para apurar a conduta dos ora apelados no episódio ocorrido em 24/05/2017, que culminou na morte de civis durante operação policial na Fazenda Santa Lúcia, no município de Pau D’Arco/PA.

O Estado do Pará sustenta, em suas razões recursais, que o prazo prescricional não se encontra consumado, especialmente diante da superveniência da Lei Estadual nº 8.973/2020, que introduziu o art. 93-B, § 5º, no Código de Ética e Disciplina da PMPA (Lei nº 6.833/2006), dispondo que a publicação do ato de sobrestamento suspende o transcurso do prazo prescricional. Argumenta,
ainda, que a gravidade dos fatos justificaria o regular prosseguimento do procedimento.

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Consoante restou incontroverso nos autos, os fatos sob apuração ocorreram em 24/05/2017, e o Conselho de Disciplina foi instaurado em 05/11/2018, com publicação da portaria correspondente em 24/01/2019 (Boletim Geral n.º 017 da PMPA) – ID 28854098, fls. 5-6.

À época, a redação vigente do art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006 dispunha que o prazo prescricional da pretensão punitiva administrativa era de cinco anos, contados da data da infração, prevendo como causas de interrupção apenas:

Art. 174.
O direito de punir prescreve em cinco anos, contados da data em que as autoridades superiores tomaram conhecimento do fato. (
AlteradopelaLei
nº 8.973/2020).

Interrupção da prescrição

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I-
pela
instauração de processo administrativo disciplinar;

II-
pela
decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III- pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar; (
AlteradopelaLei
nº 8.973/2020).

IV-
pela
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta. (
AcrescidopelaLei
nº 8.973/2020). –
grifo
nosso.

Não havia, até então, previsão legal de suspensão do prazo em caso de sobrestamento do processo.

A modificação legislativa trazida pela Lei Estadual nº 8.973/2020, que acrescentou o art. 93-B e § 5º ao Código de Ética e Disciplina da PMPA, permitindo a suspensão do prazo prescricional pela publicação do ato de sobrestamento, somente entrou em vigor em 14/01/2020, portanto posteriormente à ocorrência dos fatos e à instauração do processo disciplinar.

Art. 93-B
É permitido o sobrestamento de procedimento ou processo administrativo disciplinar, por um período de até trinta dias, mediante requerimento fundamentado da autoridade administrativa delegada dirigido às autoridades previstas no art. 26 desta Lei. § 1º O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado por até trinta dias pela autoridade policial militar delegante, desde que o pedido de prorrogação seja motivado e tempestivo.

§ 2º Não haverá outra prorrogação, além da prevista no parágrafo anterior, salvo dificuldade insuperável, a juízo da autoridade delegante.

§ 3º Durante o sobrestamento é vedada a prática de qualquer ato procedimental ou processual, salvo, a juízo da autoridade administrativa delegante, atos inadiáveis e indispensáveis ao bom andamento do processo, mediante decisão fundamentada.

§ 5º A publicação do ato de sobrestamento suspenderá o transcurso do prazo prescricional, que voltará a correr pelo que sobejar
." – grifo nosso.

Nesse sentido, pela aplicação do princípio do
tempus
regit

actum
e a irretroatividade da norma sancionadora mais gravosa em matéria de sanção administrativa, é a jurisprudência recente desta Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR .
EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI LOCAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reintegração no Cargo, que julgou procedente o pedido do autor, para declarar a nulidade da exclusão a bem da disciplina aplicada no Conselho de Disciplina
nº 003/2019-CorCPCII, reintegrando-o à Polícia Militar do Estado do Pará, com o pagamento das remunerações e demais direitos retroativos, além da condenação ao pagamento de honorários
advocatícios .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo prescricional previsto na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), vigente à época dos fatos, ou o prazo da legislação penal para fins de apuração da infração disciplinar também capitulada como
crime
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A Lei Estadual nº 6.833/2006, vigente ao tempo dos fatos, previa expressamente o prazo de cinco anos para a prescrição da pretensão punitiva administrativa, sem qualquer remissão à legislação penal, sendo
esta
a norma aplicável ao caso
concreto
.
4.
O Conselho de Disciplina foi instaurado mais de cinco anos após a data dos fatos imputados (ocorridos em 31/03/2014), o que configura a prescrição administrativa, conforme o art. 174 da referida lei estadual.
5 .
A Lei Estadual nº 8.973/2020, que passou a prever a aplicação do prazo penal a infrações disciplinares também capituladas como crime, não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência
. 6.
A jurisprudência do STJ reconhece a aplicabilidade do prazo prescricional penal às infrações disciplinares apenas quando houver previsão legal expressa, o que não existia na época dos fatos
analisados
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1 .
Aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação administrativa local vigente à época dos fatos, quando esta não prevê expressamente a aplicação do prazo da legislação penal, ainda que a infração disciplinar também configure crime. 2. A instauração de procedimento administrativo disciplinar após o decurso do prazo prescricional previsto em lei local configura a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6 .833/2006, art. 174; CPC/2015,
arts
. 487, I; 496; 1.009 e seguintes; Lei Estadual nº 8 .973/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 20.857-DF, Rel.
Min .
Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 22 .05.2019 (Info 651). Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo
Exmo
.
Des. José Maria Teixeira do Rosário. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08010420320228140200 26902709, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DE
MILITAR .
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO E DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer, proposta por militar estadual excluído da corporação. O autor sustentou ter cumprido os requisitos para ingresso na reserva remunerada, mas foi excluído da Polícia Militar, por decisão do Comandante-Geral, contrariando parecer favorável emitido por Conselho de Disciplina. Sentença reconheceu a prescrição do direito de punir da Administração, declarou a nulidade da exclusão e determinou a reintegração do autor, além da continuidade do processo de transferência à reserva remunerada e pagamento das remunerações
retroativas .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Militar estadual quanto à exclusão do autor da corporação; (
ii
) saber se o autor faz jus à reintegração e à continuidade do processo de transferência à reserva remunerada com o
pagamento das verbas retroativas.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3.
A decisão administrativa originária de exclusão do autor ocorreu em 15/04/2011, enquanto o julgamento do recurso administrativo de reconsideração foi realizado apenas em 07/01/2019, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 da redação original da Lei Estadual nº 6.833/
2006 .
4. Não houve causas legais supervenientes que interrompessem ou suspendessem novamente o prazo prescricional. A norma vigente à época dos fatos é de conteúdo mais benéfico e não pode ser substituída retroativamente pela modificação legislativa posterior (Lei nº 8.973/2020
) .
5. A Administração Pública encontra-se sujeita a limites temporais para o exercício da autotutela, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima. 6. Reconhecida a nulidade do ato administrativo de exclusão, impõe-se a reintegração do militar, continuidade do processo para a transferência à reserva remunerada e o pagamento dos valores devidos desde a exclusão até a efetiva
reintegração .
7. A jurisprudência reconhece a possibilidade de contagem recíproca do tempo de contribuição para fins previdenciários, inclusive em situações de desligamento por exclusão ou demissão. IV. DISPOSITIVO E TESE
8 .
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. É nulo o ato administrativo de exclusão de militar estadual quando reconhecida a prescrição da pretensão punitiva administrativa, nos termos da legislação vigente à época dos fatos.
2 .
A reintegração ao cargo e a continuidade do processo de transferência para a inatividade com pagamento das verbas retroativas são medidas necessárias para restabelecimento da legalidade e da segurança jurídica. ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do
sistema .
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047726020198140200 28360677, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

A prescrição é instituto de direito material, e como tal, está submetida ao princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa, consagrado no art. 5º, XL, da Constituição Federal, que dispõe:

"A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu."

Esse princípio, embora enunciado no campo penal, estende-se ao direito administrativo sancionador, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, como se extrai do julgamento do Tema 1199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR):

"O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei."

Com efeito, na esteira do entendimento constitucional e infraconstitucional, a aplicação retroativa da regra introduzida pela Lei Estadual nº 8.973/2020, que suspende o curso da prescrição por sobrestamento do PAD, não pode ser admitida, sob pena de violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do STJ reafirma que:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência da Primeira Turma vem entendendo pela de possibilidade de retroação de lei mais benéfica nos casos que envolve penalidades administrativas, por compreender que o art. 5º, LV da Constituição da República traria princípio geral de Direito Sancionatório.

2. Acontece que no julgamento do Tema 1.199, o STF apontou a necessidade de interpretação conjunta dos incisos XL e XXXVI, do art. 5º da Constituição da República, devendo existir disposição expressa na
legislação para se afastar o princípio do tempus
regit

actum
, porque a norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica está diretamente vinculada ao princípio do favor
libertatis
, peculiaridade inexistente no Direito Administrativo Sancionador, a exigir nova reflexão deste Tribunal sobre a matéria.

3. Não se mostra coerente (com o entendimento do STF) que se aplique o postulado da retroatividade de lei mais benéfica aos casos em que se discute a mera redução do valor de multa administrativa (portanto, muito mais brandos) e, por outro lado, deixe-se de aplicar o referido princípio às demandas de improbidade administrativa, cuja sanção é seguramente muito mais grave, com consequência que chegam a se equiparar às do Direito Penal.

4. Considerando os critérios delineados pelo STF, a rigor, a penalidade administrativa deve se basear pelo princípio do tempus
regit

actum
, salvo se houver previsão autorizativa de aplicação do normativo mais benéfico posterior às condutas pretéritas.

5. No caso, é incontroverso que: a) após a prática da infração, houve a modificação do ato normativo que fixava a penalidade administrativa, pois, embora tenha sido preservada a sanção em si, o valor da multa foi reduzido; b) a aplicação retroativa da nova norma mais benéfica não se operou em razão da aplicação da própria norma, mas sim em decorrência de determinação judicial (acórdão recorrido), pelo que esta última decisão deve ser reformada.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.103.140/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 18/6/2024.) – grifo nosso.

Aplicando ao caso em concreto, a contagem do prazo prescricional, conforme definido pela legislação vigente ao tempo dos fatos, iniciou-se em 24/05/2017, data do fato, e foi interrompida com a instauração do Conselho de Disciplina em 05/11/2018 (ou, subsidiariamente, em 24/01/2019, data da publicação).

Ainda que se adote o marco mais benéfico à Administração (24/01/2019), o prazo prescricional de cinco anos teria se consumado em 24/01/2024, antes da eventual aplicação de qualquer penalidade, conforme bem observado na sentença recorrida e reiterado no parecer do Ministério Público de segundo grau.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso análogo, envolvendo o Conselho de Justificação instaurado contra os oficiais da mesma operação, já reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como se observa:

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA ARGUINDO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 174 DA LEI 6.833/06. MANIFESTAÇÃO ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS JUSTIFICANTES. EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO.

1. De acordo com o art. 174, §1º da lei 6.833/06, que institui o código de ética e disciplina da Polícia Militar do Pará, o curso da prescrição interrompe-se, entre outros, pela instauração de processo administrativo disciplinar.

2. Os fatos que originaram o procedimento administrativo são de 24.05.2017 e tiveram seu curso prescricional interrompido com a instauração do Conselho de Justificação, ocorrido em 05.06.2019, mediante decreto governamental.

3. Assim, levando-se em consideração que o art. 174 da lei retro mencionada aduz que prescreve em 05 anos o direito de punir da administração policial militar,
a mesma
se operou em 05.06.2024, não havendo outro marco interruptivo após a instauração do conselho de justificação.

(TJPA – Conselho de Justificação – Nº 0803704-84.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/08/
2024 )
– grifo nosso.

Logo, admitir a continuidade do PAD apenas contra os ora apelados, sem fundamento legal válido para afastar a prescrição já consumada, significaria instaurar uma diferenciação ilegítima e comprometedora do princípio daisonomia.

A sentença recorrida observou com precisão os fatos, a legislação de regência e os princípios constitucionais aplicáveis à espécie, ao reconhecer a ocorrência da prescrição administrativa, determinando o arquivamento do Conselho de Disciplina nº 002/18 – CORCPRV.

Por todas essas razões, não merece reparo a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço enego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
” – grifo nosso.

O agravo interno não merece provimento, porque não infirmou os fundamentos centrais da decisão agravada: (a) tempus
regit

actum
e irretroatividade de norma sancionadora mais gravosa; (b) prescrição quinquenal reconhecida conforme regime vigente ao tempo dos fatos e da instauração; e (c) controle jurisdicional de prescrição como matéria de legalidade, sem incursão no mérito administrativo.

A seguir, enfrento um a um os argumentos.

(i) “Sobrestamentos publicados a partir de 2020 suspendem a prescrição (art. 93-B, §5º, Lei 6.833/06)”

Sem razão.

A decisão monocrática registrou que:

os fatos ocorreram em 24/05/2017;

o Conselho de Disciplina foi instaurado em 05/11/2018, com publicação da portaria em 24/01/2019; e

à
época, o art. 174 da Lei 6.833/06 previa prescrição quinquenal, com hipóteses apenas de interrupção, inexistindo previsão legal de suspensão por sobrestamento.

A regra invocada pelo Estado (art. 93-B, §5º) somente passou a vigorar com a Lei Estadual nº 8.973/2020, em 14/01/2020, isto é, posteriormente aos fatos e à instauração/publicação do PAD.

E aqui está o ponto decisivo: a norma do art. 93-B, §5º, alarga o poder sancionador estatal ao criar causa de suspensão do prazo prescricional. Portanto, trata-se de regra de direito material sancionador e, como tal, não retroage para prejudicar o administrado (tempus
regit

actum
), sob pena de ofensa à legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança — fundamentos expressamente adotados na decisão agravada.

A própria decisão monocrática amparou esse raciocínio na orientação do STF sobre irretroatividade de novo regime prescricional (Tema 1199), aplicada por analogia ao direito administrativo sancionador.

Portanto, a Lei nº 8.973/2020 não pode ser utilizada para “salvar” processo disciplinar instaurado e com prazo em curso sob regime anterior sem hipótese de suspensão por sobrestamento.

(
ii
) “Não houve escoamento do prazo, pois os sobrestamentos suspenderam a contagem; documentos comprovam”

Também sem razão, por dois fundamentos autônomos:

O primeiro,

i
nexistência de suporte legal (no período relevante) para suspender a prescrição por sobrestamento
, pois, c
omo visto, até 14/01/2020 não havia previsão de suspensão por sobrestamento.

Logo, ainda que existam atos administrativos nomeados como “sobrestamento”, eles não produzem (para o passado) o efeito jurídico de suspender prescrição, porque prescrição e suas causas são matéria estritamente legal.

O segundo, a p
rescrição consumada no marco reconhecido na decisão agravada
, conforme se extrai da leitura da
decisão monocrática
, foi adotado
como marco seguro, no mínimo, a publicação da portaria de instauração (24/01/2019) e, sob o regime do art. 174 (prazo de 5 anos), a prescrição se consumaria em 24/01/2024, na linha do que a própria peça recursal reconhece ao discutir a data de publicação.

Por sua vez, o
Estado afirma que relatórios e documentos do processo administrativo indicariam sobrestamentos e, com isso, prazo final “em maio/2025”. Todavia, essa conclusão pressupõe aplicar retroativamente a causa suspensiva do art. 93-B, §5º — o que é juridicamente inadmissível pelos motivos já expostos.

Nesse diapasão, tem-se que os
documentos podem evidenciar paralisações, mas não alteram o resultado jurídico quando inexiste base legal retroativa capaz de suspender a prescrição em prejuízo do administrado.

(
iii
) “Judiciário não pode adentrar o mérito do ato disciplinar; só controle de legalidade (art. 2º, CF)”

O argumento é correto em abstrato, porém irrelevante para afastar a prescrição.
Explico.

O controle judicial em mandado de segurança (e em geral) não se presta a substituir a Administração na valoração de conveniência/oportunidade. Porém, prescrição é matéria de legalidade: consiste em limite temporal objetivo ao exercício do poder sancionador. Reconhecê-la não é “rever mérito”, mas fazer cessar atuação administrativa sem amparo legal.

A própria decisão monocrática deixa claro que a controvérsia recursal “cinge-se” à possibilidade de reconhecimento da prescrição no Conselho de Disciplina nº 002/18.

Logo, não há violação ao art. 2º da CF quando o Judiciário controla: (a) o prazo; (b) os marcos; e (c) a incidência (ou não) de causas legais de interrupção/suspensão — tudo isso é juridicidade, não mérito.

(
iv
) “A sentença, ao determinar arquivamento, interferiu no mérito administrativo; deve ser reformada”

Não procede.

O arquivamento é consequência necessária do reconhecimento de prescrição consumada, pois se esgotou a competência punitiva estatal naquele feito. Se o Estado já não pode punir (porque prescreveu), a manutenção do procedimento disciplinar afronta diretamente a legalidade e a segurança jurídica — exatamente os valores protegidos pelo instituto.

A decisão agravada também enfatiza que admitir a aplicação retroativa da suspensão prescricional por sobrestamento violaria legalidade e segurança jurídica.

Portanto, a ordem judicial não faz juízo de justiça/injustiça da sanção; apenas impede a continuação de processo sem poder punitivo válido.

Diante do exposto,
conhe
ço e nego
provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
02
de
fevereiro

de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026